Tribunal: TCU
Processo: 036.341/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Neilson da Cruz Cavalcante ao Acórdão 1.584/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Neilson da Cruz Cavalcante ao Acórdão 1584/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente da decisão proferida.